Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706290-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA ALVES DE PAIVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ROSANGELA ALVES DE PAIVA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada Rosangela Alves de Paiva para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo embargante Distrito Federal. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora